Tribunal: STF
Processo: Rcl 52594
Classe: Rcl
Órgão julgador: ROSA WEBER
Órgão colegiado: Primeira Turma
Data de julgamento: 2022-05-02
Data de publicação: 2022-05-02

Ementa:
Ementa 



    Agravo regimental na reclamação. crimes de roubo majorado e tráfico de drogas. Execução penal. Alegação de desrespeito da Súmula Vinculante 26. Exame criminológico. Decisão fundamentada. Possibilidade. Ausência de aderência estrita. Não configuração das hipóteses de cabimento da reclamação. 



    1. A jurisprudência desta Suprema Corte, consolidada no enunciado da Súmula Vinculante 26, reputa viável a realização do exame criminológico nas situações em que o Juiz da Execução, forte no exercício do poder geral de cautela, considerar necessário para a formação do seu convencimento. 



    2. O magistrado de primeiro grau, ao considerar a situação concreta do apenado, determinou, mediante decisão fundamentada, a realização de exame criminológico.



    3. Inexistente, na hipótese, qualquer ato praticado pela autoridade reclamada capaz de afrontar o enunciado da Súmula Vinculante 26. Precedentes.



    4. Inexiste identidade material entre o paradigma invocado (Súmula Vinculante 26) e o ato reclamado. Ausência de aderência estrita evidenciada.



    5. Agravo regimental conhecido e não provido.